Tribunal: TJPA
Processo: 0002828-12.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002828-12.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO, MARTA GISELE RODRIGUES DE SOUSA, P. M. R. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. SAÚDE. INSUMOS. ALIMENTOS ESPECIAIS. CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR GRAVE. PROCESSO ALÉRGICOS. CABE AO ESTADO PROPICIAR O ATENDIMENTO MÉDICO, FORNECENDO O INSUMO PRESCRITO. DIREITO AMPARADO NO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OBRIGAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- O direito à saúde, consequência do direito à vida, constitui direito fundamental, direito individual indisponível (C.F., art. 196). Deve ser confirmada a decisão interlocutória que impõe ao ente público a implementação de política pública que concretize o direito esse, demonstrada a necessidade do autor e o perigo de grave dano.

2 – Pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Outrossim, a Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento

da insuficiência orçamentária, quando não comprovado nos autos.

3 – No presente caso, ficou demonstrado pelos documentos juntados a necessidade do menor, portador de alergia alimentar grave, necessitando fazer uso de medicamento e de leite específico: PEPTAMEM JÚNIOR, conforme laudo juntado nos autos. (Id nº 3885126 -pág 1e 2) Logo, presente a verossimilhança nas alegações do autor/agravado. Também demonstrado o perigo de dano, considerando que o menor esta com a saúde fragilizada devido à alergia, o que pode agravar em alimentação correta Assim, demonstrado a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, conclui-se acertada a decisão proferida pelo juízo a quo.

6 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém (Pa), 14 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO,
devi
damente representado por procurador, contra decisão interlocutória proferida pelo douto juízo da Vara Única de Novo Repartimento que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de antecipação de tutela nº 0010617-18.20168.140123
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em favor do menor
P.
M.R.D.S
, deferiu liminarmente a tutela antecipada, determinando que o ora agravante e o Estado do Pará forneçam, no prazo de cinco dias, o alimento
PEPTAMEN JUNIOR
, para suplementação de nutrição da menor P.M.R.D.S, conforme apontado na exordial e laudo

nas quantidades necessárias
.

Inconformado o Município de Novo Repartimento interpôs o presente recurso,
alegando em síntese: [1] a necessidade de composição da lide pelo Estado do Pará e União Federal, com o deslocamento da competência para a Justiça Federal; [2] ausência de responsabilidade do ente Municipal em tratamentos de alto custo e fornecimento de medicamento que não constam na relação nacional de medicamentos essenciais (RENAME); [3] ofensa ao princípio da reserva do possível.

Requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua revogação, por entender que o Município não possui competência no fornecimento do medicamento.

Coube-me a distribuição do feito por distribuição.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões do agravado, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id nº 4087125)

O Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 5056076)

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, ressalto que em sede de Agravo de Instrumento, não cabe ao julgado aprofundar-se no mérito da ação de primeiro grau, devendo ater-se ao acerto ou desacerto da decisão interlocutória agravada, ao verificar a presença a probabilidade do direito alegado e o risco de grave dano e ao resultado útil do processo.

O cerne da questão está na insurgência do
Município contra decisão
a quo
que determinou o fornecimento do alimento para suplementação de nutrição do menor (PEPTAMEM JUNIOR), nas quantidades necessárias, de forma imediata e ininterrupta, alegando que a fórmula alimentar objeto da demanda não está incluída no rol de medicamentos do RENAME, bem como aponta a responsabilidade da União e do Estado do Pará, ante as melhores condições em atender as necessidades do infante, além de sustentar a imprescindibilidade do ingresso da União no feito, como consequente deslocamento do processo para Justiça Federal.

Inicialmente destaco que a existência da responsabilidade solidária entre a União, Estado, Distrito Federal e Municípios, quanto ao dever de garantir o direito à saúde, não atrai a obrigatoriedade do litisconsórcio nas ações que pleiteiam a efetivação desse direito.

Com efeito,
“O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados,
de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde
”
(AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014).

Ainda,
reafirmando a jurisprudência dominante, decidiu o Supremo Tribunal Federal com repercussão geral:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDENCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federativos. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (...) (STF. RE 855178 RG. Rel. Ministro LUIZ FUX. J. 05/03/2015.
Tema de Repercussão Geral nº 793
)

Portanto, reafirmou-se a solidariedade dos entes públicos, não cabendo a alegação de ilegitimidade passiva, o que não impede que, posteriormente, o juízo de piso venha direcionar o cumprimento ou determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem que isso seja um empecilho para a obtenção imediata do direito à saúde pelo cidadão.

Ainda, que haja a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, isso não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Isto posto, compulsando os autos, não vislumbro motivos para reformada da decisão agravada. A necessidade da menor ao recebimento da fórmula PEPTAMEM JUNIOR, para manter seu desejável desenvolvimento físico e imunológico, por ser portador de alergia alimentar grave, conforme laudo médico nos autos (
Id. nº. 3885126 -Pág. 2/3)
, comprovada está a probabilidade do direito e o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, a demonstrar o acerto da decisão agravada.

Quanto ao argumento do agravante acerca da violação do princípio da reserva do possível
, oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Portanto, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na
Constituição
.

No caso concreto, há desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada.

Desta forma, não se sustenta a alegação de falta de previsão orçamentária para fazer frente às despesas com obrigações relativas à saúde pública. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Do mesmo teor: STF, Primeira Turma, ARE 761127 AgR / AP, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 24/06/2014, DJe 18/08/2014; Segunda Turma, RE 595129 AgR / SC, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 03/06/2014, DJe 01/07/2014; Primeira Turma, AI 739151 AgR / PI, relª. Minª. Rosa Weber, j. em 27/05/2014, DJe 11/06/2014.

Quanto a alegação de escassez de recursos ou de ausência de dotação orçamentária da mesma forma, a inércia Estatal legitima "a intervenção jurisdicional”, não sendo possível invocar a cláusula da reserva do possível "com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição", porque "encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial..." (ARE 639337 AgR, Relato Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/09/2011).

Portanto, demonstrado o acerto da decisão interlocutória hostilizada ao garantir o fornecimento do insumo necessário ao menor portador de alergia alimentar grave, não havendo o que reformar na decisão vergastada.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA MINISTERIAL
,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 21/06/2021